Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO.
1.Exaurido o prazo estipulado para a emenda da inicial, sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo juízo, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do artigo 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Deu-se parcial provimento ao recurso.